Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717963-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GERALDO MAJELLA DA SILVA, GERALDO PEREIRA DA CRUZ, GERALDO PEREIRA FILHO, GERALDO RAMOS DE JESUS, GERALDO RODRIGUES, GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, GERALDO VICENTE ROSA, GEREMIAS NEVES DA SILVA, GERONIMO BONIFACIO FERREIRA, GERSON DE CASTRO PINTO, GERSON JORGE DOS SANTOS, GERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, GERSON TEIXEIRA DA SILVA, GERVASIO CORREA DA SILVA, GERVASIO DA SILVA MELO, GESSE RODRIGUES LOBO, GESSE SILVA DE SOUZA, GETULIO DORNELES DA COSTA, GETULIO LOPES CARDOSO, GERALDO TOLENTINO ALVES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR